Tribunal: TJMT
Processo: 0000703-44.2011.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargado Márcio Vidal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000703-44.2011.8.11.0007
EMBARGANTES: OI S.A. E MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
EMBARGADOS: OI S.A. E MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Decisão Monocrática:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – TURMA RECURSAL – IRDR N. 85560/2016 – NÃO CORRESPONDÊNCIA COM O CASO CONCRETO – TIPO SOCIETÁRIO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DO ARTIGO 5o, I, DA LEI 12.153/2009 – INCONGRUÊNCIA VERIFICADA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Consoante estabelece o art. 5o, I, da Lei n. 12.153/2009, somente as pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte podem figurar no polo ativo de demanda ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.
Acolhem-se os embargos de declaração, se verificada a incongruência entre os fundamentos do decisum e a peculiaridade do caso concreto.
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pela empresa OI S.A. e pelo Município de Alta Floresta, em face da decisão monocrática, por mim proferida, que declinou da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
Os Embargantes sustentam que aquela decisão é omissa, posto ter deixado de observar que figura como parte no processo pessoa jurídica, na condição de sociedade anônima, o que é vedado pela Lei n. 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais no âmbito da Fazenda Pública.
Pugnam, portanto, pelo acolhimento dos aclaratórios, com o consequente efeito infringente, para que seja sanada a omissão apontada e revogada a decisão que determinou o envio dos autos à Turma Recursal, reconhecendo-se a competência do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do feito.
É a síntese. Decido.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, ou para a correção de erro material.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Os Embargantes, no caso, sustentam que a decisão é omissa, pelo fato de no processo figurar como parte pessoa jurídica, na forma de sociedade anônima, porquanto, não consta do rol taxativo do artigo 5o, inciso I, da Lei 12.153/2009, cujo dispositivo prevê que apenas as micro e pequenas empresas têm legitimidade ativa para litigar no Juizado Especial da Fazenda Pública.
Aduz, portanto, que é necessária a modificação daquele decisum, de modo a preservar a competência deste Sodalício, para o julgamento do Recurso de Apelação, interposto pelo embargante.
Da análise dos autos, entendo que razão assiste aos Embargantes, pois o vício mostra-se patente.
No caso, a autuação sinaliza cuidar-se de pessoa jurídica, na forma de sociedade anônima, tipo societário que, por si só, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Dessarte, volvendo os olhos, com maior acuidade, ao caderno processual, constato que inexistem nos autos documentos que comprovem se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceções que, por estarem previstas no rol, taxativo, da Lei 12.153/2009, dariam azo à Competência daquela especializada.
Com efeito, humildemente, reconheço o equívoco cometido.
Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração, para o fim de tornar sem efeito a decisão invectivada de Id. 56751989.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.